Tribunal: TJDFT
Processo: 0704779-41.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704779-41.2021.8.07.0004 RECORRENTE: MURILO RAMOS BEZERRA FURTADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Existentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma majorante para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena. Logo, não há óbice a que, diante de duas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), uma delas seja utilizada para a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime e a restante sirva à exasperação da pena na terceira fase. 2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Remanescente, para incidir na terceira fase da dosimetria da pena, a causa de aumento de pena concernente ao emprego de arma de fogo, o aumento da reprimenda na fração de 2/3 (dois terços) é medida que se impõe (artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal). 4. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Ademais, consoante preceitua o enunciado n. 26 da Súmula do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado. 5. Não há que se alterar a pena pecuniária se ela foi fixada de modo proporcional à pena privativa de liberdade. 6. Correto o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, tendo em vista o quantum de pena aplicado, nesse julgamento, exceder a 08 (oito) anos de reclusão, a reincidência do réu e a análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 7. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo) à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal. O recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal; e 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição, tendo em vista que a condenação foi baseada, unicamente, em elementos colhidos na fase inquisitorial. Aduz que as provas existentes nos autos geram dúvidas e contradições no que tange a versão apresentada pela acusação. Insurge-se, ainda, contra o critério utilizado para a majoração da pena-base. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque verifica-se que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.407.761/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 59 do Código Penal. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “(...) é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie, já que apresentadas pelo Tribunal de origem situações que desbordam do tipo e revelam maior desvalor na conduta perpetrada. 3. Outrossim, "a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP" (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023)” (AgRg no AREsp n. 2.408.378/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 7/6/2024). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003